Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009574-81.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DUILIO PIATO JUNIOR em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Execução por Título Judicial n.o 0007068-73.2004.8.11.0003, movido em desfavor de LUIZ ANTONIO VIOLA, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do Executado, ora Agravado, por meio da ferramenta CNIB.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que o deferimento do pleito de indisponibilidade é a forma de dar efetividade e celeridade à Execução, visto que a demanda se encontra em trâmite desde 2004.
Sustenta que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB visa assegurar o direito do exequente, bem como garante os princípios constitucionais que amparam o processo executivo, eis que auxilia na prevenção de eventual ocultação e dilapidação de patrimônio pelo Agravado.
Assevera o Agravante que, em razão de todas as medidas possíveis terem sido intentadas contra o Agravado com o fim de satisfazer a execução, outra alternativa não resta, a não ser a inclusão do Recorrido no sistema CNIB, o qual foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e, portanto, disponível para uso do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Com esses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja, desde logo, deferida a indisponibilidade de bens pelo CPF do Agravado junto à CNIB, no valor suficiente para pagamento do débito.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso, nesta fase de cognição, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Cumpre verificar neste recurso o acerto ou não da decisão denegatória de inclusão do nome do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
Com efeito, embora o Exequente tenha comprovado as várias buscas por bens passíveis de penhora para garantir o recebimento do crédito, não há demonstração do perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência a justificar atribuição do efeito ativo.
Em outras palavras, nessa fase de análise perfunctória, os documentos acostados não corroboram a tese de ser necessária e pertinente a indisponibilidade de bens em sede liminar, nos termos vindicados.
Vale ressaltar que em juízo de cognição sumária, é indispensável que o Recorrente produza provas documentais capazes de escorar os argumentos vertidos, procedimento este inobservado pelo Agravante.
Ademais, importante frisar que as tentativas frustradas de indisponibilidade de bens, já vêm ocorrendo desde 2004 e, portanto, sem prejuízo em aguardar o mérito do presente recurso.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se o juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal